Tribunal: STF
Processo: Rcl 51397
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor de Vitor Hugo de Souza Manso em face de decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa alega, em síntese, que o reclamante foi preso em flagrante em 13.01.2022 pela suposta prática dos delitos dispostos nos artigos 241-A e 241-B, ambos da Lei 8.069/90.



    Afirma que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça e que o reclamante é réu primário e não possui antecedentes.



    Acrescenta que em 15.01.2022 foi realizada audiência de custódia onde foi requerida a retirada das algemas, entretanto “em decisão genérica, desprovida de qualquer cientificismo, o pleito defensivo foi indeferido”. 



    Requer, portanto, a nulidade do ato processual e a revogação da prisão. (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 8 e eDOC 11).



    As informações foram prestadas. (eDOC 10 e eDOC 13).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    No caso em exame, o uso das algemas foi justificado nos seguintes termos: 



    “Justificada a manutenção das algemas no(s) custodiado(s) em virtude da situação recente do ato prisional, das dimensões da sala de audiências, bem como pela necessidade de preservação da integridade física dos presentes.”(eDOC 5, p. 1)



    Devidamente justificada a utilização das algemas -(i)dimensões da sala de audiências; (ii) necessidade de preservação da integridade física dos presentes; verifico que não restou comprovada nos autos qualquer ilegalidade durante a aludida audiência.



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente